Tribunal: STJ
Processo: 0014779-60.2018.8.19.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989356 - RJ
(2025/0257903-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ANIBAL PEREIRA ALVES CARVALHO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARILIA DA CONCEICAO DA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: MARCELO DA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: DANIELA DA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: MARISTELA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO TROTTA - RJ112441
PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
EMBARGADO
: LEONARDO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: NEY MOREIRA DA FONSECA - RJ125059
LUIZ EDUARDO VALENÇA PINTO MARTIN - RJ228066
LUAN MOREIRA DA FONSECA CARNEVALE - RJ219925
VICTOR MAGNO INDIANI COSTA - RJ240677
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu o agravo interno em agravo em
recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se os embargos de declaração
buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação
com o resultado do julgamento e a pretensão de nova apreciação da
causa.
Documento eletrônico VDA54869428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2fefb9f-4d64-4ba5-8919-c684166a2120

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
EDcl
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR,
julgados
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos

22/4/2014;
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2fefb9f-4d64-4ba5-8919-c684166a2120

Documento eletrônico VDA54869428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2fefb9f-4d64-4ba5-8919-c684166a2120

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989356 - RJ (2025
/0257903-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ANIBAL PEREIRA ALVES CARVALHO - ESPÓLIO
EMBARGANTE : MARILIA DA CONCEICAO DA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE : MARCELO DA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE : DANIELA DA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE : MARISTELA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO TROTTA - RJ112441

PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
EMBARGADO
: LEONARDO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: NEY MOREIRA DA FONSECA - RJ125059

LUIZ EDUARDO VALENÇA PINTO MARTIN - RJ228066

LUAN MOREIRA DA FONSECA CARNEVALE - RJ219925

VICTOR MAGNO INDIANI COSTA - RJ240677
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu o agravo interno em agravo em recurso
especial, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52838179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:30
Código de Controle do Documento: 4a43d33e-6805-435b-833b-245575e64874

2. A questão em discussão é saber se os embargos de declaração
buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação
com o resultado do julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
EDcl
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
22/4/2014;
EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021;
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
ANIBAL PEREIRA ALVES CARVALHO e OUTROS opõem embargos
de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 703-704):
Documento eletrônico VDA52838179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:30
Código de Controle do Documento: 4a43d33e-6805-435b-833b-245575e64874

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DEIMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula
n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente às Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida
no recurso especial não demanda reexame de provas e do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
Documento eletrônico VDA52838179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:30
Código de Controle do Documento: 4a43d33e-6805-435b-833b-245575e64874

Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão no acórdão
embargado.
Afirma que (fl. 713):

Sucede que, com todas as vênias devidas ao Excelentíssimo Ministro relator e
aos de- mais membros integrantes da egrégia Quarta Turma, o r. acórdão embargado
não procedeu com o costumeiro acerto, pois houve a impugnação efetiva aos óbices de
inad- missão do recurso especial, com as devidas exposições das razões pelas quais o
acolhimento da pretensão recursal não demanda o reexame do cenário fático-
probatório dos autos ou de cláusulas contratuais.

Defende que a análise do recurso especial não depende de reexame de
provas.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que seja conhecido o agravo em recurso especial e provido o
recurso especial.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 724-729.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança, cujo valor da causa foi fixado em
R$ 325.000,00.
Documento eletrônico VDA52838179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:30
Código de Controle do Documento: 4a43d33e-6805-435b-833b-245575e64874

A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado do
julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 2.196-2.198):

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 667-668, a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base nos seguintes fundamentos: "
e
Súmula 5/STJ Súmula 7/STJ.
".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Para afastar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas e do contrato. É necessária a
demonstração de que a análise da tese jurídica referente à não comprovação do
pagamento de dívida de terceiro e direito ao ressarcimento demanda reexame de
provas e do contrato, o que não ocorreu.
[...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAR Esp n. 746.775
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em , D Je de
) assentou que a
19/9/2018
decisão de inadmissibilidade do recurso especial é30/11/2018 incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ, : "É inviável o agravoin verbis do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

Verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao
agravo interno, tendo em vista que a argumentação constante do agravo em recurso
especial não constitui impugnação específica do fundamento referente às Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA52838179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:30
Código de Controle do Documento: 4a43d33e-6805-435b-833b-245575e64874

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
E
ART. 535
INCISOS DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
, sendo inadmissível a sua
art. 535)
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Quando a análise recursal nem sequer ultrapassa o juízo de conhecimento, não
há que se falar em omissão do julgado quanto à apreciação de questões meritórias.
Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 476.152/PR,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
22/4/2014,
19/5/2014,

Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA52838179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:30
Código de Controle do Documento: 4a43d33e-6805-435b-833b-245575e64874

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de declaração
sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52838179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:30
Código de Controle do Documento: 4a43d33e-6805-435b-833b-245575e64874

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.989.356 / RJ
Número Registro: 2025/0257903-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147796020188190054 147796020188190054 202524506404
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANIBAL PEREIRA ALVES CARVALHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARILIA DA CONCEICAO DA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : MARCELO DA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : DANIELA DA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : MARISTELA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADOS : LUIS GUSTAVO TROTTA - RJ112441
PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
AGRAVADO
: LEONARDO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADOS : NEY MOREIRA DA FONSECA - RJ125059
LUIZ EDUARDO VALENÇA PINTO MARTIN - RJ228066
LUAN MOREIRA DA FONSECA CARNEVALE - RJ219925
VICTOR MAGNO INDIANI COSTA - RJ240677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANIBAL PEREIRA ALVES CARVALHO - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA54844291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: 2a871ed4-243a-4aa7-81c6-888b388f46d4

EMBARGANTE : MARILIA DA CONCEICAO DA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE : MARCELO DA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE : DANIELA DA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE : MARISTELA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO TROTTA - RJ112441
PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
EMBARGADO : LEONARDO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: NEY MOREIRA DA FONSECA - RJ125059
LUIZ EDUARDO VALENÇA PINTO MARTIN - RJ228066
LUAN MOREIRA DA FONSECA CARNEVALE - RJ219925
VICTOR MAGNO INDIANI COSTA - RJ240677
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: 2a871ed4-243a-4aa7-81c6-888b388f46d4